Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DAS ADPF ́S 706 E 713.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, requerendo o afastamento do desconto linear e a suspensão do presente feito até o julgamento das ADPF ́s 706 e 713 em trâmites no Supremo Tribunal Federal.
3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. Primeiramente, é salutar ressaltar que a controvérsia posta no presente feito não trata sobre concessão de desconto linear em mensalidade de universidade durante a pandemia da Covid-19, mas sim de rescisão contratual, ante a suspensão das aulas presenciais em curso técnico em razão da pandemia. Ou seja, o caso em tela não se encaixa nos parâmetros de incidência das citadas ADPF ́s. Ademais, não houve, em tais ações constitucionais, até a presente data, decisão de suspensão de todos os feitos em âmbito nacional.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.